Tribunal: TJSP
Processo: 1003199-38.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Exoneração ou Demissão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidor público municipal – Pedido administrativo de afastamento do cargo público para fins de desincompatibilização eleitoral que foi protocolado junto à municipalidade em 15/06/2022 – Pretensão do servidor de se lançar candidato ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2022 – Impetrante que alega ter ficado à disposição do partido até

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Servidor público municipal – Pedido administrativo de afastamento do cargo público para fins de desincompatibilização eleitoral que foi protocolado junto à municipalidade em 15/06/2022 – Pretensão do servidor de se lançar candidato ao cargo de deputado federal nas eleições gerais de 2022 – Impetrante que alega ter ficado à disposição do partido até 15/08/2022, data limite para registro de candidaturas, quando finalmente soube que, por conveniência partidária, sua candidatura não havia sido aprovada pelo partido – Alegação de que o pedido administrativo de desincompatibilização eleitoral teria ficado "engavetado", tendo sido instaurado, em paralelo, um PAD contra o servidor, que culminou com sua demissão do cargo público, por suposto abando de cargo – Impetração que visa a anulação da portaria pela qual o servidor foi demitido do cargo público – Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, lastreada na afirmação de que, para julgar a matéria de fundo discutida no writ, haveria necessidade de se instaurar fase instrutória (incompatível com o rito do Mandado de Segurança), a fim de que fossem provadas as pretensas irregularidades que, segundo o impetrante, teriam sido cometidas durante o trâmite do PAD – Necessidade de produção de outras provas evidenciada – Sentença mantida – Recurso de Apelação desprovido.